Tribunal: TJDFT
Processo: 0715861-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715861-81.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CONSTRUTORA ALENCAR LTDA, CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25758404) interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial deflagrado pelo agravante em desfavor de CONSTRUTORA ALENCAR LTDA e CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA, indeferiu o pedido de consulta ou de expedição de ofício ao Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Eis o teor dos r. decisórios combatidos (ID 88968640 e 90022059 do processo de referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A decretação da indisponibilidade de bens e direitos do devedor executado encontra previsão no Código Tributário Nacional, art. 185-A. No Código de Processo Civil não há igual previsão legal. Isso porque a "ratio essendi" do art. 185-A do CTN é erigir hipótese de privilégio do crédito tributário, que deriva do dever fundamental de pagar tributos (arts. 145 e seguintes da Constituição Federal). Não é coerente colocar o credor privado em situação melhor que o credor público, ainda mais diante de medida extrema como a requerida pela parte exequente. Ademais, a Central de Indisponibilidade de Bens - CNIB tem por finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não funcionando como meio de consulta ou constrição de patrimônio expropriável do devedor em ação de execução ou em sede de cumprimento de sentença. Indefiro, portanto, a indisponibilidade de bens e direitos da parte executada por meio do CNIB - Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens. Por fim, a consulta aos dados requisitados no CNIB pode ser feita pela própria parte, sem qualquer intervenção do Judiciário, vez que a aludida pesquisa é franqueada ao público, mediante o pagamento dos devidos encargos, por meio do sítio eletrônico http://registradoresbr.org.br. Ressalte-se, por oportuno, que a exequente não goza dos benefícios da gratuidade de justiça, evidenciando sua capacidade financeira, o que afasta qualquer óbice ao acesso das informações pretendidas, mostrando-se inviável a transferência do aludido encargo ao Judiciário. Tornem os autos ao prazo suspensivo. Int. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RESPONDIDOS Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo exequente contra decisão proferida id 88968640. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão proferida de qualquer omissão e/ou obscuridade capaz de fundamentar os embargos apresentados. Com efeito, o que pretende a embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. E a função dos embargos declaratórios é de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022 do CPC), não se constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Tornem os autos ao prazo suspensivo. Intime-se. Inconformado, alega o recorrente que foram infrutíferas todas as diligências realizadas mediante os sistemas BacenJud, RenaJud, InfoJud e e-RIDF, de modo que o pedido de envio de ofício à CNIB se justifica para garantir o crédito exequendo. Defende que o uso desse sistema tem amparo nos princípios da razoável duração do processo, da efetividade da jurisdição e da cooperação, especialmente porque as providências solicitadas ao Juízo singular não foram inúteis ou protelatórias, sendo a CNIB a única alternativa para a localização de bens passíveis de constrição. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal para deferir a consulta ao sistema CNIB ou a expedição de ofício com o objetivo de pesquisar bens em nome dos recorridos e, assim, impulsionar a execução. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos originários, vê-se que a execução foi proposta em 20 de abril de 2017, cujo valor buscado era de R$ 151.429,61 (cento e cinquenta e um mil quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e um reais – ID 6558443). O Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é regulamentado pelo Provimento no 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e trata-se de sistema com finalidade de recepcionar e divulgar ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos que recaiam sobre imóveis indeterminados, decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública. A concessão de medida para acesso a esse sistema possui caráter residual, só sendo cabível em casos extremos e mediante a comprovação da parte exequente de que esgotou todos os meios à sua disposição para localizar bens do executado. Da leitura dos autos, observa-se que o recorrente já envidou diversas diligências para tentar localizar bens para satisfação da dívida, dentre as quais destaco, SisbaJud RenaJud, ERIDFT e Infojud, sem sucesso (ID 85973711). Há que destacar, ainda, que a execução tramita desde abril de 2017. Confira-se entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). CONSULTA AO SISTEMA. I - O agravante-credor realizou diversas diligências em busca de bens, todas infrutíferas para satisfação da dívida, e o sistema CNIB é apto também a rastrear possível existência de bens em nome dos agravados-executados em todo o território nacional. Deferida a consulta postulada, observados os princípios processuais da cooperação, da efetividade, da eficiência e da celeridade, arts. 4o, 6o e 8, todos do CPC. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1329709, 07525376220208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar a consulta de bens em nome dos agravados pelo Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Comunique-se ao Juízo da causa e intimem-se os recorridos para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília, 20 de maio de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador